Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014021-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO ALFREDO TONO PAIM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALFREDO TONOL PAIM (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE PERÍCIA E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. TRANSCURO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OFENSA A COISA JULGADA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diverso do afirmado pelo agravante, lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante se depreende da certidão acostada nos autos.

2. “As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo
, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão.” (AgInt no REsp 1317113/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 29/03/2019)

3. Liminar revogada.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S.A.–
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação no 1956-19.2018.811.0078, em fase de cumprimento de sentença, movida por de
Espólio de Alfredo Tonol Paim e outros
, que rejeitou o pedido de perícia no cumprimento de sentença e autorizou o levantamento dos valores depositados.

A parte Agravante esclarece que se trata de decisão que autorizou a liberação do valor de R$ 5.903.316,70 (cinco milhões, novecentos e três mil trezentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Informa que, a decisão do magistrado de primeira instância “com base em cálculo unilateral dos agravados, autorizou o levantamento de quantia milionária e sequer oportunizou ao ora agravante o exercício do contraditório efetivo.
”
(Id. 16122998; pág. 09).

Sustenta que “em que pese o adiantar do feito, certo é que até a presente data esse juízo não verificou se o valor buscado pelos exequentes está aderente à coisa julgada. ”

(Id. 16122998; pág. 10).

Assevera que, a adequação do cálculo aos parâmetros da sentença é matéria de ordem pública.

Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender a execução pleiteada pela Agravada, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC: a probabilidade do direito decorre da impossibilidade do levantamento do valor sem caução, face à possibilidade de redução da condenação ao importa caso este recurso seja provido, já a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidencia pela quantia que está prestes a ser levantada com base em cálculo que apresenta cerceamento de defesa pela utilização de cálculos unilaterais.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e do efeito ativo a fim de suspender a decisão agravada, determinando que nenhum valor seja levantado dos autos; no mérito requer a reforma da decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 1632459).

Informações prestadas pelo magistrado de primeira instância (Id. 18036498).

Contrarrazões ofertadas suscitando preliminar de perda de objeto, no mérito requerendo a condenação do Agravante em litigância de má-fé e o desprovimento do recurso (Id. 21009973).

Instado a se pronunciar acerca da preliminar aventada o recorrente se manifestou nos autos (Id. 27691471).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravado ingressou com ação de repetição de indébito que foi julgada procedente para o fim de condenar o Agravante a devolver as quantias indevidas acrescidas das verbas de correção e juros. A sentença transitou em julgado e o Agravado requereu a liquidação da sentença juntando cálculo e requerendo a intimação do banco Agravante para contestar, todavia o banco Agravante quedou-se inerte.

O Juízo “a quo” recebeu o pedido e determinou que o Agravante efetuasse o pagamento da dívida em 15 (quinze) dias. O Agravante depositou o valor creditado, porém, deixou transcorrer o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, que era de 15 dias consoante parágrafo 1o do artigo 475-L do CPC/73, aplicável a época.

Assim, não havendo a impugnação o magistrado “a quo” proferiu sentença extinguindo a execução e determinou o levantamento dos valores (Id. 16125978, pág.36), em face da sentença o banco Agravante interpôs o Recurso de Apelação no 66721/2015, alegando cerceamento de defesa e excesso de execução.

O recurso foi distribuído para a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario e na sessão ocorrida em 31 de agosto de 2016 foi desprovido por maioria, vencida a relatora, nos termos do voto do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho. Confira-se extrato do acórdão extraído do sítio deste Tribunal:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o Vogal), DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS (2a Vogal convocada), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o Vogal convocado) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO(4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL
.

Usou da palavra o Sr. Dr. Luiz Orione Neto e o Sr. Dr. Julierme Romero.

Cuiabá, 31 de agosto de 2016” (RAC 66721/2015, www.tjmt.jus.br)

Contra ao acórdão do Recurso de Apelação o Agravante interpôs Embargos de Declaração e após Recurso Especial que foi negado pelo STJ (Id. 16129989).

O Agravante requereu ao juízo que os autos fossem encaminhados à contadoria do juízo para verificar se os cálculos que originaram a penhora/depósito estavam aderentes a sentença proferida na fase de conhecimento (Id. 16132471, pág. 23).

O magistrado de primeira instância negou o pedido sob o argumento de que “há o trânsito em julgado dos valores, quando estes são alvo de apreciação pelas Cortes. ” (Id. 16132473, pág. 4).

Registro, por oportuno, que muito embora o
Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, foi o redator designado do recurso de apelação no 66721/2015, em razão de ter proferido o voto vencedor, não há prevenção, pois o parágrafo 6o do artigo 80 do RITJMT que estabelecia a prevenção do redator designado foi revogada pela emenda regimental no 28/2017/TP.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O banco agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o
magistrado de primeira instância “com base em cálculo unilateral dos agravados, autorizou o levantamento de quantia milionária e sequer oportunizou ao ora agravante o exercício do contraditório efetivo.
”
(Id. 16122998; pág. 09).

O argumento do agravante não prospera.

Diverso do afirmado pelo agravante, lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante se depreende da certidão acostada nos autos:

“Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para a parte requerida apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, outrora já apresentou comprovante de quitação da mesma as fls. 180/195. ” (Id. 16125978, pág. 34)

A propósito:

STJ - PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRAZO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 183 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme consignou o acórdão recorrido, a ELETROBRAS deixou de apresentar tempestivamente sua impugnação ao cumprimento de sentença; e nos termos do art. 183 do CPC, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa. Precedentes: REsp. 1.444.870/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/acórdão Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.10.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 276.162/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 24.5.2013. 2. Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp 1535935/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 18/10/2016)

Sustenta que “em que pese o adiantar do feito, certo é que até a presente data esse juízo não verificou se o valor buscado pelos exequentes está aderente à coisa julgada.
”

(Id. 16122998; pág. 10).
Assevera que, a adequação do cálculo aos parâmetros da sentença é matéria de ordem pública, e que “para se verificar a adequação de cálculos é essencial a realização de perícia, pois se trata de conhecimento técnico específico, não detido pelo julgador de 1a instância. ” (Id. 16122998, pág. 13)

Ao apresentar contrarrazões a parte agravada menciona que “Não é possível neste momento processual, rever absolutamente nada em relação a este feito, pois a sentença que extinguiu a execução e determinou o levantamento dos valores, transitou em julgado em 06/10/2017, ou seja, sequer há prazo para ação rescisória. ” (Id. 21009973, pág. 7)

Da análise dos autos, verifico que a parte agravante a bem da verdade, perdeu o prazo para se manifestar acerca dos cálculos e se insurge contra os critérios adotados, tanto é assim que requer a realização da perícia.

Nesse caminhar, o Superior Tribunal de Justiça “
(...) As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo
, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973),
razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1317113/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 29/03/2019) (Destaquei)

E, mais:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. [...]

2.
As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados no cálculo do valor executado não são considerados erros materiais, passíveis de alteração a qualquer tempo
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 741.863/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (Destaquei)

Quanto ao pedido da recorrida para condenar o recorrente em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrente, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO A LIMINAR
anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020